Tribunal: TJBA
Processo: 8029279-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029279-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEMENCIA ALVES PEREZ

Advogado(s)
:
JESSICA BATISTA MARQUES CAVALCANTE BERENGUER, HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO registrado(a) civilmente como HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO, BRUNO DE ALMEIDA COELHO, MARIA CLARA FERNANDES REIS

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DE ACORDO COM O ART. 919, § 1.º, DO CPC, OS EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO POSSUEM EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE GARANTIA A FIM DE OBTER O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. NÃO DEMONSTRADO O DIREITO À GRATUIDADE NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Do acurado exame dos autos, bem como da ação de origem, vê-se que, de fato, não é possível o deferimento da gratuidade da justiça pleiteada na instância primeva, considerando que, como bem esclarecido pela magistrada a quo, a agravante é sócia, na proporção de 50%, de empresa cujo valor econômico ultrapassa R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que a questão ora debatida se refere a embargos à execução de contrato de mútuo de elevado valor, no caso, R$ 412.788.08 (quatrocentos e doze mil, setecentos e oitenta e oito reais e oito centavos), circunstâncias incompatíveis com o deferimento do benefício na origem.

2. Em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, todavia, caberá exceção quando, a requerimento do embargante, estiverem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida, de forma suficiente, por penhora, depósito ou caução.

3. No caso em apreço, verifica-se que, malgrado tenha a embargante, ora agravante, requerido o efeito suspensivo aos embargos à execução, além de não ter demonstrado os requisitos para a concessão da tutela provisória, não foi possível vislumbrar nos autos a garantia suficiente do Juízo, seja por penhora, depósito ou caução, razão pela qual torna-se inviável o deferimento do efeito suspensivo aqui requerido.

4. Demais disso, em que pese a relevância dos argumentos ventilados pela agravante quanto a exigibilidade ou não do título extrajudicial executado, caberia a este preencher os requisitos autorizadores capazes de atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução oposto, e, após tal concessão, discutir a possibilidade de suspensão e posterior extinção da execução objeto da lide.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento, Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DESPROVER o recurso, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator